Tribunal: TJBA
Processo: 8037192-07.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8037192-07.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MAURICIO BRITO PASSOS SILVA

APELADO: GILSON MASCARENHAS DA SILVA

Advogado(s)
:
ITANA GUIMARAES DA SILVA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DECORRENTE DE TOI. AUSÊNCIA DE PROVA PERICIAL. CORTE INDEVIDO DE FORNECIMENTO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1-
Ação Declaratória de Inexigibilidade de Débito cumulada com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por Gilson Mascarenhas da Silva em face da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA. O autor pleiteou a declaração de inexistência de débito oriundo de suposta fraude em medidor de energia elétrica, a condenação por danos morais e materiais, bem como a suspensão da cobrança. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo a inexigibilidade dos débitos das notas fiscais nº 661938001 e 661938003, condenando a ré ao pagamento de R$21.000,00 por danos materiais e R$5.000,00 por danos morais. A COELBA interpôs apelação, sustentando a legalidade da cobrança baseada em Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), a ausência de requisitos para danos morais e a legitimidade dos atos da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança baseada em TOI, sem prova técnica idônea, é legítima; (ii) estabelecer se há direito à indenização por danos materiais decorrentes da contratação de gerador após corte de energia; (iii) determinar se a suspensão do fornecimento e a cobrança indevida configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3-
O Código de Defesa do Consumidor rege a relação entre as partes e impõe ao fornecedor responsabilidade objetiva pelos danos causados na prestação de serviços (art. 14 da Lei nº 8.078/90).

4- A jurisprudência do TJBA reitera que a concessionária tem o ônus de provar a fraude alegada, não se admitindo a imposição de débito com base apenas em documentos produzidos unilateralmente, sem perícia técnica, conforme determina a Resolução ANEEL nº 414/2010.

5- Restou comprovado que o autor teve que contratar gerador após o corte indevido de energia, sendo devida a indenização por danos materiais no valor de R$21.000,00, conforme documentos apresentados.

6- A suspensão indevida do fornecimento de energia, somada à cobrança de débito elevado sem respaldo técnico, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral in re ipsa, sendo proporcional a fixação em R$5.000,00.

7- Em sede recursal, mantida a sentença de primeiro grau e majorada a verba honorária para 18% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, em razão do trabalho adicional em grau recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8-
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1- A cobrança fundada exclusivamente em TOI desacompanhado de prova técnica idônea é ilegítima.

2- A contratação de gerador por corte indevido de energia gera dever de indenizar por danos materiais.

3- A suspensão indevida de energia elétrica e a cobrança de débito sem provas suficientes configuram dano moral in re ipsa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 1º, 2º, 3º e 14; CPC, arts. 85, §11, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
:
TJBA, Apelação Cível nº 8007344-34.2020.8.05.0080, Rel. Desa. Gardênia Pereira Duarte, j. 06.08.2024;

TJ-AM, Apelação Cível nº 0667136-13.2019.8.04.0001, Rel. Délcio Luís Santos, j. 12.09.2023;
TJ-MG, Apelação Cível nº 1000022-11.5784.5.001, Rel. Versiani Penna, j. 24.11.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, identificados de forma preambular, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA